Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de deserção, diante da ausência de preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo deve ser reformada, considerando a alegação de hipossuficiência econômica do agravante.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.
4. No caso, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira.
5. A presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça, visto que deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica por meio de documentos hábeis.
6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.
7. A decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois o agravante não trouxe qualquer elemento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça, configura a deserção do recurso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §3o; CPC, art. 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 1775646, 07252026320238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023.
• Acórdão 1755197, 07166187820228070020, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 6/9/2023.
• Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 2/2/2022.